Tribunal: TJDFT
Processo: 0757346-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0757346-42.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO BATISTA DOURADO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedentes os pedidos. Foram ofertadas contrarrazões (ID 64721765). É o breve relato. DECIDO. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente, eis que cumpridos os requisitos legais e comprovada a hipossuficiência declarada. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença. O sistema registrou ciência da sentença em 16/08/2024, em razão da publicação da sentença no DJE. Por sua vez, termo inicial do prazo para a interposição de recurso pelo recorrente foi 19/08/2024, encerrando-se em 30/08/2024, conforme se observa da aba “expedientes” do processo eletrônico. O presente recurso foi interposto em 02/09/2024 (ID 64721763), sendo, portanto, intempestivo. Deixo de conhecer o recurso inominado por intempestividade. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora